Tribunal: TJMT
Processo: 1033592-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1033592-98.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONCURSO DE CREDORES]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 20.093.934/0001-22 (AGRAVANTE), RODRIGO CUNHA MELLO SALOMAO - CPF: 150.801.877-43 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA SACRAMONE - CPF: 296.605.498-06 (ADVOGADO), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO ADVOGADO DO AGRAVADO, DR. JOÃO AUGUSTO
CARPELETTI
. NO MÉRITO, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, APÓS O RELATOR ADERIR AO VOTO DA 2a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
)
”
.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PLANO. REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por fundo credor contra decisão que, em sede de recuperação judicial, entendeu estarem suspensos os efeitos do plano aprovado e postergou a análise de pedido de intimação das recuperandas para imediato cumprimento das obrigações.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar se persiste interesse recursal na reforma da decisão de primeiro grau, diante da superveniência da regularização do passivo fiscal do Grupo Redenção.

III. Razões de decidir

3. A agravante sustenta que o plano de recuperação judicial já produz efeitos e deve ser integralmente cumprido, sob pena de convolação em falência.

4. Contudo, sobreveio fato novo consistente na comprovação, pelas recuperandas, da regularização do passivo fiscal, com apresentação de certidões negativas e homologação de transação individual perante a Fazenda Pública estadual.

5. Diante disso, resta prejudicado o recurso por perda de objeto, na medida em que a exigência do art. 57 da Lei de Recuperação e Falência foi cumprida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não conhecido, por perda superveniente de interesse recursal.

Tese de julgamento:

"Regularizado o passivo fiscal com a juntada de certidões e formalização de transação individual, resta prejudicado o agravo de instrumento que buscava compelir as recuperandas ao cumprimento imediato do plano de recuperação judicial."

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de

antecipação dos efeitos da tutela, interposto por
DBS FUNDO DE

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,
em face de decisão

exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no 1006658-48.2022.8.11.0041 - da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta por
AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRA(S
),
OUIZE HONORATO DE FREITAS e ALEXANDRE

AUGUSTIN
,
ENTENDEU
que os efeitos do plano de recuperação judicial das Agravadas ainda estão suspensos e
POSTERGOU
a análise do pleito do Fundo DBS para que o Grupo Redenção fosse intimado a cumprir, de imediato, as obrigações previstas no plano de recuperação judicial ("PRJ") aprovado.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade do recurso e comprovar o recolhimento de custas, a Agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois o Juízo “a quo” equivocadamente interpretou o julgado do agravo de instrumento no 1024831-15.2023.8.11.0000, tendo em vista que este julgado rejeitou os pedidos de anulação do PRJ e revogou os efeitos da concessão da recuperação judicial, determinando que o plano produzisse efeitos e que fosse cumprido.

Frisa, portanto, que a decisão recorrida viola o acórdão mencionado (Agravo n. 1024831-15.2023.8.11.0000), o qual determinou que o plano aprovado devesse produzir efeitos imediatamente, quanto às obrigações pelo Grupo Redenção.

Destaca que “(...) Na oportunidade, pleiteou liminarmente que fosse paralisada “a eficácia da decisão recorrida”, até que houvesse o pronunciamento definitivo do colegiado. No mérito, postulou pelo provimento do recurso para que, reformada a
r.
decisão homologatória, fosse condicionada “a
manutenção da recuperação judicial a apresentação das certidões de regularidade fiscal.” 9. Embora o pedido de efeito suspensivo tenha sido inicialmente indeferido, ap
ó
s a interposição de agravo interno pelo Estado do Mato Grosso, V.Exa. entendeu por bem exercer juízo de retratação para deferir tal pleito, “a fim de paralisar os efeitos da decisão recorrida”, até que houvesse o pronunciamento definitivo por essa col. Câmara (doc. 5). 10. No período entre o exercício do juízo de retratação (30.01.24) e o julgamento colegiado do AI do Estado do Mato Grosso (21.08.24), de fato permaneceram paralisados os efeitos da r. decisão que havia homologado o PRJ do Grupo Redenção. 11. Ocorre que, a partir do referido julgamento, a situação foi alterada em absoluto. 12. E que no julgamento colegiado do mérito, essa col. Câmara, a unanimidade, deu provimento o AI do Estado do Mato Grosso, sob o fundamento de que
e
constitucional a exigência do art. 57 da LRE no sentido de que a concessão da recuperação judicial depende da apresentação das certidões negativas de
débito
(doc. 6). Foi concedido prazo para que o Estado do Mato Grosso e o Grupo Redenção se componham, especialmente no que diz respeito a alegação das
recuperandas
de cobranças indevidas e em duplicidade”.

Assevera que “(...) não poderia ser o entendimento exarado no julgamento colegiado do AI do Estado do MT. Afinal, condicionar a obrigatoriedade do cumprimento do PRJ pelo Grupo Redenção a equalização do passivo fiscal, permitiria que o grupo se beneficiasse de sua própria inércia perante o Estado do Mato Grosso como vem fazendo. A verdade e que o agravado protela o feito porque hoje se encontra no melhor dos mundos, em que se beneficia dos efeitos da recuperação – não pagando seus credores – sem cumprir com todos os requisitos para tanto, sequer tendo adimplido seus deveres com o Estado”.

Diz que transcorreu mais de 01 ano e 08 meses da aprovação do plano, e os credores nada receberem do Grupo Redenção.

Afirma que “
(...) ao

contrário
do consignado nas
rr
. decis
õ
es agravadas, a “aplicação das penalidades previstas e/ou determinação para o cumprimento do respectivo PRJ”, não inaugura insegurança jurídica ou possíveis arbitrariedades. Ao contrário, isso ocorre quando se suspende um Plano de Recuperação Judicial já aprovado e homologado, colocando na mão do devedor uma escolha que apenas o beneficia”; que “(...) na forma dos
arts
. 73, IV e 94, III, “g” da LRE, o descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação conduz a convolação da recuperação judicial em falência”; que “Não
a
toa, ao pugnar pela intimação do Grupo Redenção para que cumpra, imediatamente, as obrigações previstas no PRJ, o Fundo DBS pleiteou que, caso as
recuperandas
mantenham-se inadimplentes, seja a recuperação de origem convolada em falência”.

Salienta que “(...) O risco decorrente do inadimplemento foi consignado, inclusive, pelo Ministério Público no parecer acostado aos autos de origem”.

Sustenta que estão presentes os requisitos para o deferimento liminar.

Requer “(...) seja atribuído efeito ativo a este recurso, de modo que seja ordenada a intimação do Grupo Redenção para que
cumpra,
de imediato, as obrigações previstas no PRJ, uma vez que este continua a produzir seus regulares efeitos por força do decidido por essa col. Câmara no agravo de instrumento no 1024831-15.2023.8.11.0000. 42. Ao final, pleiteia a confirmação da tutela de urgência para que, provido este agravo de instrumento, sejam reformadas as
rr
. decisões agravadas, com o reconhecimento da necessidade de imediato cumprimento das obrigações previstas no PRJ pelo Grupo Redenção”.

O pleito liminar foi indeferido, dando azo à interposição de Agravo Interno.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, bem como ao agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob – Procurador de Justiça, opina pelo provimento tanto do agravo interno, quando agravo de instrumento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO AUGUSTO CAPELETTI, OAB/DF 35133.

PARECER (ORAL)

EXM
A
. SR
A
. DR
A
.
DALVA MARIA
DE JESUS ALMEIDA
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de pedido formulado por
AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, com o propósito de retirada de pauta de julgamento dos autos de Agravo de Instrumento n.
1033592-98.2024.8.11.0000,
cuja Agravante é
DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.

As peticionárias alegam que “(...) a decisão de homologação do PRJ foi suspensa em 30/1/2024 pelo v. Des. Rel. Sebastião Barbosa Farias, no âmbito do RAI n. 1024831-15.2023.8.11.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso. O recurso foi posteriormente provido, mantendo-se a suspensão dos efeitos da decisão homologatória até que o Grupo Redenção procedesse com a apresentação da certidão de regularidade fiscal”; que “(...) Isso significa que nenhum pagamento poderia ser realizado – e nenhuma obrigação prevista no plano poderia ser cumprida – durante referido período, sob pena de restar caracterizado descumprimento do comando decorrente do acórdão desta col. Câmara”; que “(...) Em estrita observância e cumprimento ao acórdão desta col. Câmara, o magistrado de origem proferiu decisão, objeto do presente recurso interposto pela DBS, na qual tão somente restou consignado que foram suspensos os efeitos da decisão que homologou o plano de recuperação, o que impede, por força de lei, o cumprimento de suas obrigações”.

Apontam que “
(...) Não
poderia ser distinta a ótica contida em referida decisão – a qual, sobre esse ponto, sequer teve cunho decisório, dado que apenas cumpriu o v. acórdão proferido pelo
eg
. TJMT no RAI n. 1024831-15.2023.8.11.0000 proposto pelo Estado de Mato Grosso”; que “(...) A suspensão da decisão homologatória, por determinação judicial, impediu legalmente o cumprimento das obrigações, configurando uma impossibilidade jurídica de cumprimento. Não se pode exigir das Recuperandas que descumpram uma ordem judicial para supostamente cumprir o plano de recuperação”.

Afirmam que “(...) a tese da DBS configura uma falsa inadimplência, que não se pode curar, a qual se mostra juridicamente insustentável ante a ordem emanada pelo
eg
. TJMT”; que “(...) As Recuperandas não podem ser punidas tão somente por cumprir a Lei”.

Asseveram que “(...) A suspensão dos efeitos da decisão homologatória por esta col. Câmara criou uma impossibilidade jurídica de cumprimento das obrigações previstas no plano durante o período de suspensão. Durante todo o período de suspensão (de 30/1/2024 até o oportuno reestabelecimento), o plano não produziu efeitos jurídicos, e, por conseguinte, nenhuma de suas obrigações era exigível ou exequível. Ora, caso a DBS compreendesse que a suspensão dos efeitos da decisão homologatória, não afetaria o cumprimento das obrigações previstas no plano, deveria ter interposto recurso contra o acórdão do RAI n. 1024831-15.2023.8.11.0000, mas assim não o fez”; que “(...) Com o fito de que o magistrado singular descumprisse o comando emanado da decisão e posterior acórdão, prolatados no RAI n. 1024831-15.2023.8.11.0000, a DBS manifestou-se em primeira instância, requerendo que fosse determinado o imediato cumprimento das obrigações previstas no plano pelo Grupo Redenção”.

Sustentam que há fato novo (adveio decisão exarada pelo Juízo “a quo”, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de certidão de regularidade fiscal), de modo que a superveniência da mencionada decisão acarreta a perda de objeto recursal deste agravo, eis que “(...) tão logo seja apresentada, permitirá que venha a ser proferida nova decisão pelo d. magistrado singular, com o reestabelecimento da decisão homologatória e, por consequência, do plano de recuperação e respectivas obrigações”.

Mencionam que “(...) o Fundo DBS interpôs novo agravo de instrumento, autuado sob o no 1020365-07.2025.8.11.0000 (Doc. 02), com idêntica causa de pedir, visando igualmente o imediato cumprimento das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial (...)”; que “(...) o objeto da irresignação requerida no presente recurso foi superado pelo segundo agravo de instrumento, que repetiu os mesmos fundamentos e pedidos, inclusive diante de concessão parcial do pedido liminar por este
eg
. Tribunal, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela pleiteada para, mantendo o prazo fixado na decisão recorrida (30 dias), obstar posteriores prorrogações de prazo de forma indiscriminada e sem justificativa plausível”.

Pedem “(...) a retirada do presente recurso da pauta de julgamento do dia 8/7/2025, uma vez que a controvérsia restou prejudicada por decisão posterior sobre o tema da suspensão e cumprimento, esvaziando a pretensão recursal”.

Verifica-se que o pedido deste Agravo de Instrumento (n. 1033592-98.2024.8.11.0000, busca a produção de efeitos do plano de recuperação judicial das Agravadas, por força do que foi decidido no Agravo de Instrumento n. 1024831-15.2023.8.11.0000. Vejamos:

“(...) a fim de garantir que o plano de Recuperação Judicial, que foi devidamente homologado, seja cumprido e atenda aos interesses dos credores, da forma como aprovado em Assembleia Geral de Credores, DETERMINO que o Estado de Mato Grosso apresente, na Ação de Recuperação Judicial, em 90 (noventa) dias, a contar da intimação de julgamento deste agravo, planilha com os débitos das Recuperandas, eis que há alegação de cobranças indevidas e/ou em duplicidade; tese que merece respeito, pois há nestes autos documento assinado por agente estatal – Procuradora do Estado – que opina por cancelamento de CDA (de n. 002055/07-A), referente ao Frigorífico Araputanga S/A. A partir daí deverão as Recuperandas apresentar suas alegações. Em caso de impugnação aos valores apresentados pelo Fisco Estadual, caberá ao Juízo singular decidir acerca dos valores a serem quitados – cabendo às partes litigantes (Estado de Mato Grosso e Agravadas/Recuperandas) comporem, visando o destravamento do Plano de Recuperação homologado. Com essas considerações, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento”.

Ora, ficou disposto no mencionado julgado que as partes deveriam compor, visando destravar o plano de recuperação homologado; todavia, isso não ocorreu.

E diante disso, foi interposto este novo agravo, que está na pauta de julgamento (Agravo n. 1033592-98.2024.8.11.0000), tendo em vista que o Juízo monocrático determinou:

“(...) I - A INTIMAÇÃO do GRUPO REDENÇÃO para, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, colacionar o documento de regularidade fiscal (art. 57 da Lei 11.101/2005), conforme estabelecido pela Instância Superior, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, cuja comprovação restabelecerá, automaticamente, os efeitos do Plano de Recuperação Judicial, conforme determinado no v. acórdão. II – ESTABELEÇO que todas as petições que alegaram descumprimento do Plano de Recuperação Judicial e pleitearam pela convolação em falência e/ou pela aplicação de sanções previstas no PRJ, com base em fatos ocorridos até o dia 30.01.2024 (data da suspensão do PRJ), serão apreciadas em momento posterior ao restabelecimento dos efeitos do Plano de Recuperação Judicial. (Incluem-se, assim, os pedidos formulados por: DBS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A - MAURICIO BERTO - ALERANDRO DA SILVA DOS SANTOS (Id. 157562414) - CLEVERSON BACKES DE ARAÚJO (Id. 157347465) - JOSÉ ÁLVARO SOARES (Id. 152102043) e (Ids. 139741248, 140986518, 141031934), não se tratando de “rol taxativo”). III – A INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, juntar aos autos o relatório mensal das atividades do grupo devedor, nos termos do art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005. Em igual prazo, o administrador deverá se manifestar acerca dos documentos e petições Ids. 148842728/ 166324171/ 172497516/ 173245400/ 171930466/ 170471134). IV – A INTIMAÇÃO da WACHTDOG para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, manifestar-se acerca da petição Id. 166324171. V - Desentranhamento das petições de habilitações de crédito, em razão da via inadequada, com a posterior intimação dos patronos das partes”.

O pedido formulado neste agravo foi o seguinte:
“
(...) Pelo
exposto, o Fundo DBS requer seja
atribudo
efeito ativo a este recurso, de modo que seja ordenada a
intimaçao
do Grupo
Redençao
para que cumpra, de imediato, as
obrigaçoes
previstas no PRJ, uma vez que este continua a produzir seus regulares efeitos por força do decidido por essa col.
Camara
no agravo de instrumento no 1024831-15.2023.8.11.0000. 42. Ao final, pleiteia a
confirmaçao
da tutela de
urgencia
para que, provido este agravo de instrumento, sejam reformadas as
rr
.
decisoes
agravadas, com o reconhecimento da necessidade de imediato cumprimento das
obrigaçoes
previstas no PRJ pelo Grupo
Redençao
”.

Pois bem.

Após este breve relato, constata-se que as causas de pedir e pedido de todos os agravos que envolvem a questão (RAI n. 1033592-98.2024.8.11.0000, RAI n. 1024831-15.2023.8.11.0000 e o último (RAI n. 1020365-07.2025.8.11.0000, cuja decisão é da lavra da Exma. Dra. Tatiane Colombo) referem-se a cumprimento do acórdão do agravo já julgado (n. 1024831-15.2023.8.11.0000), e seus respectivos e diferentes prazos:
primeiramente
foi conferido prazo de 90 dias,
posteriormente
60 dias e
por último
foi dado o prazo de 30 dias para que fosse apresentada a certidão de regularidade fiscal.

Assim, a meu viso, não há necessariamente prejudicialidade de um em relação aos outros.

Mostra-se importante destacar que este agravo, em que são partes DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS e as EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO – e que se encontra em pauta – possui objeto restrito ao plano aprovado, bem como à determinação de 60 dias para a apresentação de regularidade fiscal, sendo a pretensão recursal de aplicação imediata do PRJ. Já o Agravo de Instrumento n. 1024831-15.2023.8.11.0000, cujo acordão determinou que o Estado de Mato Grosso apresentasse, em 90 (noventa) dias, a contar da intimação de julgamento deste agravo, planilha com os débitos das Recuperandas, eis que há alegação de cobranças indevidas e/ou em duplicidade; tese que merece respeito, pois há nestes autos documento assinado por agente estatal – Procuradora do Estado – que opina por cancelamento de CDA (de n. 002055/07-A), referente ao Frigorífico Araputanga S/A. A partir daí deverão as Recuperandas apresentar suas alegações. Em caso de impugnação aos valores apresentados pelo Fisco Estadual, caberá ao Juízo singular decidir acerca dos valores a serem quitados – cabendo às partes litigantes (Estado de Mato Grosso e Agravadas/Recuperandas) comporem, visando o destravamento do Plano de Recuperação homologado”.

Frise-se que as obrigações são distintas, e até mesmo as partes que compõe os polos nos agravos não são as mesmas. Incontroverso, a meu sentir, é o interesse do Estado de Mato Grosso – como credor tributário em ver adimplidos os valores – dos demais credores quanto aos negócios e interesses em relação às recuperandas, a fim de que seja cumprido o PRJ; e das próprias recuperandas, quanto ao êxito da demanda, sempre com o mesmo pano de fundo: os diferentes prazos concedidos, os diferentes motivos para as concessões de novos prazos e a última decisão da lavra da Dra. Tatiane Colombo, exarada em 27.06.2025, que pontuou haver indícios de que “(...) os Recuperandos não estão procedendo ao cumprimento das disposições do PRJ, utilizando-se para isso do pretexto de regularização dos débitos fiscais” e CONCEDEU prazo de 30 (trinta) dias, sem possibilidade de prorrogação, para que as recuperandas regularizem a situação fiscal.

Com esses apontamentos, posiciono-me pela viabilidade de julgamento deste agravo, tendo em vista não haver prejudicialidade.

Diante disso,
INDEFIRO
o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1a VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2
a
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A QUESTÃO DE ORDEM PARA
RETIRADA DO PROCESSO DA PAUTA DE JULGAMENTO.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no 1006658-48.2022.8.11.0041 - da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta por
AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRA(S), OUIZE HONORATO DE FREITAS e ALEXANDRE AUGUSTIN
,
ENTENDEU
que os efeitos do plano de recuperação judicial das Agravadas ainda estão suspensos e
POSTERGOU
a análise do pleito do Fundo DBS para que o Grupo Redenção fosse intimado a cumprir, de imediato, as obrigações previstas no plano de recuperação judicial ("PRJ") aprovado.

Primeiramente, insta salientar que o pleito do agravo interno está acobertado pelo agravo de instrumento, de modo que, estando o feito instruído com as devidas contrarrazões e com o parecer, mostra-se viável, desde agora, em homenagem ao princípio da celeridade processual, o julgamento de mérito do agravo de instrumento.

Assim, considero prejudicado o agravo interno.

Pois bem.

Apesar das alegações da recorrente, bem como do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de provimento do agravo de instrumento, com a devida vênia, tem-se que o prosseguimento do plano de recuperação judicial, após a intervenção do Estado de Mato Grosso, buscando que as
recuperandas
/agravadas recolham os impostos devidos, não é automático, ressaltando-se que a decisão apenas se posicionou pela validade do plano, desde
que ficasse salvaguardado o Fisco Estadual, devendo o Estado de Mato Grosso e as
recuperandas
resolverem as pendências tributárias.

Portanto, considerou-se válido o plano de recuperação judicial aprovado e homologado; todavia, para que ele fosse destravado serianecessário observar as tratativas entre o Estado de Mato Grosso e as
recuperandas
, a fim de equacionarem e quitarem os seus débitos fiscais, ressaltando-se que estes são privilegiados.

Desse modo, mantenho a decisão que não considerou preenchido o
s
requisitos

atinente
s
à probabilidade do direito, eis que ficou determinada a suspensão dos efeitos do plano de recuperação, até que as questões tributárias sejam dirimidas entre o Estado de Mato Grosso e as
recuperandas
, bem como a decisão de primeiro grau, considerando-se válido o PRJ, mas vigorando a decisão de suspensão.

Ato contínuo
, considera-se
também pertinente a decisão que considerou inexistentes os motivos para a aplicação de penalidades previstas no plano de recuperação judicial correspondente, consignando-se que o prosseguimento do efeito está condicionado à quitação ou início de quitação dos débitos fiscais, com a participação do Estado de Mato Grosso.

Com esses apontamentos, mantenho a decisão recorrida,
a qual passo
a transcrever, em parte:

“(...) I – PARALIZAÇÃO DOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Em análise ao histórico processual, é possível verificar que, com a homologação do PRJ e a concessão da Recuperação Judicial, o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de Embargos de Declaração, oportunidade em que argumentou que o grupo devedor não apresentou a Certidão Negativa de Débitos, afrontando, assim, o art. 57 da Lei 11.101/2005 e o art. 191- A do CTN, de modo que pleiteou pela reforma da decisão que homologou a recuperação judicial. (Id. 123624943).

Em decisão interlocutória prolatada ao Id.
127934396, este
Juízo compreendeu que “é possível o afastamento da aplicabilidade do art. 57 da Lei 11.101/05, autorizando o processamento da recuperação judicial mesmo sem a apresentação das respectivas certidões negativas de débitos tributários” rejeitando, com essas razões, os embargos declaratórios interpostos pela Fazenda Pública Estadual.

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de agravo de instrumento sob o número 1024831-15.2023.8.11.0000, momento em que o e. Tribunal de Justiça concedeu o efeito suspensivo e determinou a paralisação dos efeitos da decisão que homologou o PRJ e, por consequência, concedeu a recuperação judicial. (Id. 139785891 – 30/01/2024).

Em análise meritória, a primeira câmara de direito privado deste Tribunal, nos autos do agravo de instrumento n. 1024831-15.2023.8.11.0000 consignou que “ainda que deva ser respeitada a tese de manutenção das atividades das empresas, dos empregos, a fim de que seja preservada a continuidade dos trabalhos realizados pelas empresas, não se pode acolher tese de desnecessidade de pagamento dos débitos tributários” compreendendo que “impõe-se considerar que prevalece a decisão de constitucionalidade da exigência da certidão de regularidade fiscal”, ao passo em que destacou, ainda, que “não há impedimento para que o Plano de Recuperação Judicial aprovado seja cumprido, seja executado, eis que há possibilidade das
recuperandas
regularizarem a situação e buscar parcelamento dos débitos, conforme previsto no artigo 155-A do CTN e no Decreto n. 819/2024, que trata de Programa de Recuperação de Créditos Tributários do Estado de mato Grosso para contribuintes em Recuperação Judicial, salientando-se que o objetivo da recuperação judicial é de buscar reerguer tais empresas em dificuldade econômica e financeira, quando legal e viável”.

Com essas razões, conforme já mencionado no relatório deste decisum, o acórdão decidiu:

“(...) a fim de garantir que o plano de Recuperação Judicial, que foi devidamente homologado, seja cumprido e atenda aos interesses dos credores, da forma como aprovado em Assembleia Geral de Credores,
DETERMINO
que o Estado de Mato Grosso apresente, na Ação de Recuperação Judicial, em 90 (noventa) dias, a contar da intimação de julgamento deste agravo, planilha com os débitos das
Recuperandas
, eis que há alegação de cobranças indevidas e/ou em duplicidade; tese que merece respeito, pois há nestes autos documento assinado por agente estatal – Procuradora do Estado – que opina por cancelamento de CDA (de n. 002055/07-A), referente ao Frigorífico Araputanga S/A. A partir daí deverão as
Recuperandas
apresentar suas alegações. Em caso de impugnação aos valores apresentados pelo Fisco Estadual, caberá ao Juízo singular decidir acerca dos valores a serem quitados – cabendo às partes litigantes (Estado de Mato Grosso e Agravadas/
Recuperandas
) comporem, visando o
destravamento
do Plano de Recuperação homologado”.

Conclui-se que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso compreendeu pela necessidade do preenchimento do art. 57 da lei 11.101/2005 e, concomitantemente, em virtude da atual fase da recuperação judicial, deixou de invalidar o Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado, condicionando o
destravamento

a
medidas elencadas no dispositivo do referido do venerando acórdão.

(...)

De acordo com o venerando acórdão, “prevalece
a
decisão de constitucionalidade da exigência da certidão de regularidade fiscal”, de modo que o preenchimento do requisito do art. 57 da lei 11.101/2005 deve ser comprovada.

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela
assembleia
-
geral
de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos
arts
. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Neste ínterim, conforme determinado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em decorrência da alegação de cobranças indevidas e/ou em duplicidade, o acórdão determinou que o Estado de Mato Grosso juntasse, nestes autos, a planilha atualizada de débitos dos devedores.

Em cumprimento ao acórdão, a Fazenda Pública Estadual colacionou todas as Certidões de Dívidas Ativas dos devedores (Id. 171930466/171930468/171930470/171930472/171930473), destacando, ainda, que os devedores “seguem sem regularizar suas pendências fiscais”, de modo que pleiteou pela falência do grupo.

Pois bem.

Em que pese o argumento suscitado pela Fazenda Pública Estadual, nota-se que o grupo devedor apenas aguardou, durante o prazo estabelecido pelo e. TJMT, a juntada das planilhas para possibilitar a manifestação e a consequente negociação dos débitos e/ou impugnação.

Portanto, INDEFIRO o pedido do Estado de Mato Grosso, e considerando que o grupo devedor, em consonância com o acórdão proferido, encontra-se em busca da negociação do débito fiscal, por intermédio da Secretaria Geral do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de Mato Grosso, concedo o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a juntada da certidão de regularidade fiscal (art. 57, lei 11.101/2005),
sob pena
d
e aplicação de aplicação das penalidades legais”.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2
a
VOGAL):

Antecipo o meu pedido de vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
1
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 22
DE JULHO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V
O T O
VISTA
(
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2
a
VOGAL):

Eminentes pares,

Pela notícia informada nos autos, a certidão positiva com efeito de negativa foi juntada em 21/7/2025 e, portanto,
data
venia
, voto pela perda superveniente do objeto recursal.

Com isso, processa-se o que estava suspenso por ordem do juiz, e dá-se continuidade à produção dos efeitos do plano de recuperação que já foi, inclusive, homologado. Os agravantes querem que se dê continuidade ao plano de recuperação judicial, suspenso por conta dessa necessidade de regularização
fiscal.-

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

De fato, a esta altura, não há mais o que acudir, pois o prazo fora fixado na decisão.

Acompanho o voto da eminente 2a Vogal
, Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

V O T O (MÉRITO - RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Retifico meu voto para aderir ao voto vista proferido pela 2a Vogal, uma vez que, após o início do julgamento deste recurso, as partes informaram a
regularização do passivo fiscal
, configurando a
perda superveniente do objeto do agravo de instrumento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025